Tribunal: TJMT
Processo: 1019650-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019650-72.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES - CPF: 617.150.223-51 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA –
1. REVOGAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP
–
2.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM
DENEGADA

–

CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 -
Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 -
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

Rhayan Klésio Neves Rodrigues
, em que se alegou a existência de
coação ilegal
decorrente de ato praticado pelo d.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O paciente foi preso em flagrante delito aos 25.12.2019, por suposta prática de crime de roubo, tipificado no art. 157, § 2o, II, do CP.

Alegou o Impetrante que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, para a garantia da ordem pública, com base exclusivamente na gravidade abstrata da conduta, o que configuraria constrangimento ilegal.

Desta forma, buscou a concessão da ordem, para que fosse
revogada a prisão preventiva
do Paciente, confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito.
Subsidiariamente, requereu a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 29049973).

Anexou documentos (Ids.
29049974 a 29049975
).

O pedido liminar foi
indeferido,
em sede de plantão judiciário, pela
Exma. Desa. Maria Erotides Kneip
(Id. 29066494).

Em seguida, vieram as informações judiciais (Id. 29425962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela
denegação
da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 33097971):

Habeas Corpus –
Roubo – Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva –
Inconformismo defensivo – pleiteia a concessão liminar para que o que réu aguardar livre o julgamento definitivo, substituindo a preventiva por cautelares diversas – Liminar negada – No mérito sustenta a concessão da ordem e do
statu quo ante
– Inviabilidade – Alega constrangimento ilegal advindo do fato da autoridade coatora não demonstrar que a liberdade do paciente apresenta risco – Improcedência
–
Pela
denegação
do
mandamus

.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020